Tribunal: STF
Processo: HC 271053
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 968.056/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de fixar o regime inicial semiaberto.

Ao final, busca-se:

a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a devida autuação e distribuição, nos termos regimentais;
b) A concessão da medida liminar, nos termos já expostos, para suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou a apresentação dos pacientes para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, assegurando-lhes o direito de permanecerem em liberdade até o julgamento definitivo do presente writ;
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para fixar o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal);
d) Caso não seja conhecido o presente habeas corpus por qualquer óbice formal, requer-se, desde logo, a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante da flagrante ilegalidade consubstanciada na imposição de regime inicial mais gravoso do que o legalmente cabível, em afronta ao artigo 33 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), conforme amplamente demonstrado na presente impetração;
g) Subsidiariamente, caso não seja fixado o regime aberto, requer-se seja assegurada aos pacientes a manutenção de suas atividades laborais atualmente exercidas, com autorização para trabalho externo nas empresas contratantes, sob fiscalização já formalmente assumida, a fim de preservar sua subsistência e o processo de ressocialização já consolidado (doc. 1, pp. 15-16).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDINEI BATISTA RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação n. 1500637-09.2019.8.26.0551.
Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas alternativas, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV do Código Penal).
O Tribunal de origem, em sede de apelação, deu provimento ao recurso da assistente de Acusação para majorar a pena para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reconhecendo a qualificadora do rompimento de obstáculo.
Neste writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo, em síntese: a) ausência de perícia técnica para comprovar a existência do produto furtado e o rompimento de obstáculo; b) quebra da cadeia de custódia das provas; c) condenação baseada apenas em conjecturas da assistente de acusação, sem provas concretas; d) majoração indevida da pena por rompimento de obstáculo sem comprovação pericial; e) fixação de regime fechado para cumprimento da pena, considerado excessivamente gravoso.
Acrescenta que o relatório final da polícia informou que não foi o paciente quem rompeu os obstáculos, mas, sim, outras pessoas.
A liminar foi indeferida (fls. 66/67).
Informações prestadas (fls. 72/103).
Parecer do MPF pelo não conhecimento do presente habeas corpus e pela concessão da ordem de ofício, para que seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 107/120).
É o relatório.
DECIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio sob pena subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância.
[...]
Na hipótese, contudo, verifico a existência de ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de ofício por esta Corte Superior, por força do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tão somente no que diz respeito à fixação do regime inicial fechado.
Consta do acórdão combatido:
O fato é de gravidade ímpar. Ação bem estruturada, bem pensada, com reflexos econômicos elevados, seja quanto ao combustível subtraído, seja quanto aos danos aplicados no sistema da empresa vítima. A primariedade técnica dos acusados e o montante da pena não permitem se desconsidere o quadro geral complexo da conduta, seríssima, a permitir a fixação de regime mais gravoso. A ação perpetrada demonstra audácia e revela propensão ao crime, de sorte que o regime inicial será o fechado. Agiram os agentes verdadeiramente associados para a subtração, com vistas à venda do combustível, o que exige planificação, conhecimento, investimento e, repito, claro destemor. Insuficiente cogitar de outro regime.
No entanto, tendo a pena privativa de liberdade totalizado 03 (três) anos de reclusão, assiste razão ao Ministério Público Federal, que salientou:
Conquanto a gravidade concreta do crime tenha sido levado em consideração na pena-base, o incremento não deve ser utilizado para exasperar o regime de cumprimento da pena per saltum, fixando-se, para uma pena que comportaria o modo aberto (3 anos de reclusão), o fechado, abstratamente cominado para penalidades superiores a 8 anos de reclusão. Logo, em face de circunstância judicial negativa, sendo primário o réu, o regime mais gravoso que se apresenta, no caso, é o semiaberto, devendo o acórdão combatido ser corrigido nesse ponto.
Assim, tendo sido o paciente condenado a 03 (três) anos de reclusão e, devidamente valoradas as circunstâncias do delito e a primariedade, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus, entretanto, concedo a ordem, de ofício, a fim de fixar o regime inicial semiaberto.
Comunique-se, com urgência, à Corte de origem e ao Juízo de primeira instância (doc. 21 — grifei).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator